Tribunal: CARF
Processo: 13502.901300/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901300/2012-41
ACÓRDÃO
1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO.
O erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO. APROVEITAMENTO
DE
TRIBUTO
RETIDO
EM
PERÍODO
DE
APURAÇÃO
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do tributo devido no respectivo período de apuração.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$9.683,95, e
homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
2
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Fernando Augusto Carvalho de
Souza, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-99.306,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
referente a crédito de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativo ao 4o trimestre de
2009, no valor histórico de R$ 93.710,06.
A controvérsia reside na não homologação de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP no 36839.99542.291010.1.3.03-4153) na qual o contribuinte utilizou suposto saldo
negativo de CSLL referente ao 4o trimestre de 2009. A autoridade fiscal indeferiu o pleito por
constatar que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do
período, constava CSLL a pagar, e não saldo negativo.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 18/22), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório por ser genérico
e não considerar as informações e documentos fornecidos, como a DCTF,
devendo ser proferido outro em substituição;
b) Que, no mérito, o crédito de CSLL retida na fonte, no valor de R$ 93.710,06,
é legítimo e comprovado pelos informes de rendimentos anexos;
c) Que o débito de CSLL a pagar apurado na DIPJ do 4o trimestre/2009 (usado
como fundamento para a não homologação do saldo negativo) foi declarado
como quitado por meio de outra Declaração de Compensação (PER/DCOMP
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
3
no 37927.24492.270110.1.3.09-5683 e suas retificadoras), a qual estava
pendente de análise e extinguiu o referido débito sob condição resolutória,
conforme Art. 74, § 2o da Lei 9.430/96;
d) Que a compensação que quitou o débito da CSLL apurada foi devidamente
informada na DCTF de Dezembro/2009, permitindo assim a apuração do
saldo negativo com base nas retenções sofridas;
e) Requer, subsidiariamente, a reforma da decisão para homologar
integralmente a compensação pleiteada.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), proferiu o Acórdão n.o 14-99.306 (fls. 78/88), em
que se negou provimento à Manifestação de Inconformidade e cuja ementa foi dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório,
rejeitando-a por entender que a decisão estava devidamente fundamentada na incompatibilidade
entre o saldo negativo pleiteado na PER/DCOMP e a CSLL a pagar apurada na DIPJ do mesmo
período.
No mérito, após realizar verificações nos sistemas internos, a DRJ constatou que a
DIPJ do ano-calendário 2009 indicava, para o 4o trimestre, um valor de CSLL a pagar de R$
1.928.301,89 (resultado de R$ 2.022.011,95 de CSLL devida menos R$ 93.710,06 de retenções
informadas na própria DIPJ).
A decisão também registrou que, embora a PER/DCOMP pleiteasse R$ 93.710,06
com base em retenções, o batimento com a DIRF confirmou apenas R$ 9.683,95 desse valor.
Adicionalmente, a DRJ verificou que a DCTF de Dezembro/2009 declarava um débito de CSLL de R$
2.022.011,95 (código 6012), o qual foi informado como quitado integralmente via "Outras
Compensações".
Diante disso, a Turma Julgadora concluiu que, havendo CSLL a pagar apurada no
período (conforme DIPJ e DCTF), não seria possível existir saldo negativo de CSLL para o mesmo
período, como alegado na PER/DCOMP. Assim, mesmo reconhecendo a confirmação parcial da
retenção, a DRJ entendeu pela inexistência do direito creditório na forma pleiteada (saldo
negativo) e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 94/113), em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Reinterpreta a natureza do crédito pleiteado, argumentando que, embora
a DIPJ apontasse CSLL a pagar (R$ 1.928.301,89), a DCTF do período
registrou a quitação, via compensação, de um valor superior (R$
2.022.011,95), sem a dedução das retenções na fonte. Alega que a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
4
diferença (R$ 93.710,06) representa o crédito real, oriundo das retenções
não deduzidas no momento da quitação do débito principal, e que tal valor
pode ser compensado posteriormente, citando a Solução de Consulta
COSIT no 66/2019;
b)
Reforça a comprovação do valor integral das retenções (R$ 93.710,06) por
meio do Comprovante Anual de Retenção e detalhamento dos cálculos,
sustentando que retenções de trimestres anteriores poderiam ser
aproveitadas no 4o trimestre por não terem sido deduzidas antes e pelo
atraso na entrega do informe pela fonte pagadora;
c)
Invoca os princípios da Verdade Material, Formalismo Moderado,
Razoabilidade e Proporcionalidade, defendendo que a mera classificação
formal equivocada do crédito na PER/DCOMP (como "Saldo Negativo") não
deve obstar o reconhecimento do direito material comprovado;
d)
Reitera o pedido subsidiário de homologação parcial do valor confirmado
pela própria DRJ (R$ 9.683,95);
e)
Requer, adicionalmente, o sobrestamento do feito até a análise definitiva
das outras DCOMPS mencionadas ou a conversão do julgamento em
diligência para confirmação do crédito.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do Recurso é possível verificar que a Recorrente se funda em
basicamente três argumentos: (i) houve erro de fato no preenchimento da DCTF que indicou saldo
de CSLL a pagar de R$ 2.022.011,95 sem considerar as deduções legais permitidas na linha 71 da
ficha 17 da DIPJ; ii) em razão disso houve divergência na CSLL à pagar declarada na DIPJ (R$
1.928.301,89) x DCTF (R$ 2.022.011,95) e que a quitação feita mediante compensação foi do valor
sem deduções; iii) seriam devidas as deduções de CSLL no montante de R$ 93.710,06 de todo o
ano de 2009, não apenas as retenções do último trimestre.
Entendo que assiste parcial razão à Recorrente.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
5
Ao meu ver, não restam dúvidas que a Recorrente incorreu em erro de fato tanto
no preenchimento de sua DCTF quando na indicação da natureza do direito creditório pleiteado.
O Recorrente, de fato, confessou em DCTF débito relativo à CSLL devida no 4o
Trimestre de 2009 sem considerar as compensações devidas na apuração, senão vejamos as telas
anexadas pela própria DRJ e Recorrente, da DIPJ e DCTF do respectivo período de apuração:

DIPJ – FICHA 17

DCTF (FL. 87)

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
6
Por sua vez, a Recorrente quitou mediante compensação o valor integral de R$
2.022.011,95, ou seja, sem considerar a dedução das retenções declaradas em sua DIPJ.
A referida compensação foi realizada através da DCOMP
24184.22464.300810.1.7.09-8664 constante dos autos nas fls. 36 a 39 e, ao que parece, a DRJ já
confirmou que o débito confessado encontra-se quitado.
Pois bem, como bem concluiu a DRJ, se existe CSLL à pagar jamais existiria saldo
negativo. Isso é correto. Entretanto, não restam dúvidas que existe, em verdade, pagamento
indevido ou à maior, tratando-se de verdadeiro erro de fato facilmente verificável dos fatos e
documentos acostados aos autos.
Este Conselho tem jurisprudência consolidada no sentido de que um erro de fato
não pode consistir em óbice insuperável, desde que o contribuinte se desincumba do ônus de
comprovar a sua ocorrência. Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho,
conforme se pode observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. A
simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
7
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Reconhece-se, portanto, a possibilidade de transformar a origem de crédito de
saldo negativo para pagamento indevido ou a maior, vez que o erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Trata-se também de matéria sumulada na Súmula CARF o 168, vejamos:

“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”

Nesse sentido também é a Súmula CARF n. 175:

“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Assim sendo, superando-se o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, deve-
se analisar o valor do pagamento à maior que pode ser considerado.
Ora, tratando-se de pagamento à maior relativo ao valor devido de CSLL relativa ao
4o trimestre de 2009, é certo que apenas as retenções não deduzidas relativas ao próprio
trimestre podem ser consideradas.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
8
Nesse sentido andou bem a DRJ ao concluir que a dedução de CSLL devida no 4o.
Trimestre de 2009 confirmada seria de R$ 9.683,95 e não de R$ 93.710,06.
Isto porque, os demais valores de retenções referiam-se a outros períodos de
apuração. Neste particular, o Recurso detalha bem a apuração:

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
9

Em outras palavras, a Recorrente busca defender o direito de apropriação de toda a
retenção de CSLL realizada durante o ano de 2009 no 4o trimestre de 2009, o que certamente não
é possível.
A retenção somente pode ser computada na apuração da CSLL pela pessoa jurídica
no período de apuração correspondente à receita correspondente. Portanto, entendo que no caso
de sob análise a CSLL deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas receitas,
concordando assim com a decisão recorrida. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96.
Além disso, como muito bem apontado pela decisão Recorrida, e não contestado
pela Recorrente, o art. 10 da IN RFB 600/2005 operacionaliza e instrumentaliza, de forma clara, a
interpretação sistemática que se tem a respeito da aplicação do regime de competência:

“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.”

A alegação de inexistência de prejuízo ao erário não pode subverter a lógica de
contabilização das receitas, caso contrário poderia o contribuinte escolher realizar o
aproveitamento de retenção do ano-calendário que melhor lhe aproveitasse, por exemplo, deixar
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
10
de aproveitar em um ano-calendário que resulte em prejuízo fiscal para aproveitá-lo em ano que
resulte em imposto a pagar.
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do Imposto de
Renda ou da CSLL. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o tributo devido e
a soma de todos os pagamento no período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a
própria retenção na fonte de CSLL.
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é
facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as
respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e
IRRF -pertençam ao mesmo período de apuração.
(Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda
retido na fonte (quando comprovado) incidente sobre as receitas que
integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é passível de
dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no
1201- 003.669, de 11/03/2020)
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
APROVEITAMENTO
DE
IRRF
RETIDO
EM
TRIMESTRE
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao
regime de competência na apuração dos resultados do exercício. Assim, os
valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados para
deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do exercício, quando se apure imposto a pagar em valor
menor que o montante retido. Assim, o IRRF retido sobre rendimentos
auferidos em TRIMESTRE anterior, que deixou de ser aproveitado, não
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.559 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901300/2012-41
11
pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no trimestre
subsequente. (Acórdão CARF no 1002- 002.795, de 20/04/2023)

Ademais, o princípio da verdade material não está sendo infringido como defende a
Recorrente, basicamente a interpretação da norma legal aplicável está sendo divergente do que
ele defende. A retenção não é negada, mas o ano calendário de seu aproveitamento que é o
ponto de debate.
Assim, apenas seria possível de se apropriar no saldo da CSLL à pagar no 4o
trimestre de 2009 o montante de R$ 9.683,95 relativa às retenções realizadas no último trimestre
(R$ 5.381,61 + R$ 1.832,02 + R$ 2.470,32), o que resultaria em uma CSLL à pagar no montante de
R$ 2.012.328,00.
Assim, restando documentalmente comprovado o direito creditório no montante
de R$ 9.683,95 em razão do pagamento à maior de CSLL, tem-se por reconhecer parcialmente o
crédito pleiteado pela contribuinte.
Assim é que dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório pleiteado de R$ 9.683,95, e homologar as compensações realizadas até o limite
do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 186
DF CARF MF
Original